Tribunal: TJES
Processo: 5010026-28.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010026-28.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSY MEIRY DE MARCHI
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010026-28.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
ROSY MEIRY DE MARCHI.

RECORRIDO:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS (AMBEC).

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ROSY MEIRY DE MARCHI em face do ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS (AMBEC).

Em síntese, a parte autora alega que vem sendo alvo de descontos indevidos em seu benefício a título de “Contribuição AMBEC”, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial a fim de declarar a inexistência do negócio jurídico discutido nos autos com o cancelamento dos descontos e condenar a requerida a restituir à parte autora,
em dobro
, os valores cobrados sob o título de “Contribuição AMBEC”, corrigidos monetariamente de cada retenção e acrescidos de juros de mora desde a citação, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem apresentados e apurados em cumprimento de sentença. Julgo improcedente o pedido de condenação em danos morais.

Irresignada com a sentença no ID 8123907, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando merecer ser devidamente reparada por uma indenização que compense todo o abalo moral sofrido, especialmente em razão das atitudes desrespeitosas e reiteradas da recorrida. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de arbitramento de danos morais no presente caso.

Inicialmente, ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

No caso, a parte recorrente relata que o recorrido realizou desconto em seu benefício previdenciário sem qualquer autorização.

Por sua vez, durante o trâmite processual o recorrido teve oportunidade para comprovar a possível regularidade no pedido de filiação e autorização para proceder com os descontos relatados na inicial, todavia, assim não o fez, deixando a parte ré de provar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor como determina o inciso II do art. 373 do CPC.

Com efeito, demonstrada a falha na prestação de serviço, escorreita a sentença que condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados no benefício do autor. Em contrapartida, devido à extrema abusividade da prática adotada pelo recorrido, tenho que também restou caracterizado o abalo moral.

Nesse contexto, colaciono o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

[...]
4. Os descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, sendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; Apelação Cível nº 0001579-19.2021.8.08.0011; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julgamento em 12/09/2023).

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar o réu de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a requerido ao pagamento de indenização por dano moral no importe de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)